Tribunal: TJPA
Processo: 0808925-24.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808925-24.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: RONY CEZAR REIS DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

III – Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
0808925-24.2019.8.14.0000

EMBARGANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO:
ACÓRDÃO DE ID 4960768

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do Acórdão de ID 4960768 que negou provimento ao agravo interno interposto.

A decisão recorrida foi ementada da seguinte forma:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM TRATAMENTO MÉTODO THERASUIT – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO NO INSERIDO NO ROL DA ANS - INADMISSIBILIDADE – RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC – COBERTURA DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
”

Em suas razões recursais, o embargante alega que a omissão no acórdão recorrido em virtude de não ter se manifestado acerca de que a Unimed Belém encontra-se submetida as normas da ANS.

Ao final pugna pelo conhecido e acolhimento dos embargos de declaração.

Foram apresentadas contrarrazões aos Embargos de Declaração (ID 5272957).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Dispõe o art. 1.022, do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Do exame da controvérsia, tenho que
as razões apresentadas pela embargante não condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende, tão somente, rediscutir a matéria sub judice.

Nota-se que inexiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

Analisando os termos dos embargos, se observa que a insurgência recursal se restringe a rediscutir a questão acerca da Unimed Belém se submeter as normas da ANS, matéria já tratada em sede de julgamento do presente agravo de instrumento, senão vejamos:

“(...) Ademais, conforme Súmula 469 do STJ, a relação jurídica entre a seguradora e o segurado de plano de saúde é consumerista, razão pela qual a cláusula contratual que limita a cobertura de procedimentos médicos aos constantes no rol da ANS coloca o consumidor em flagrante desvantagem, devendo ser considerada abusiva por afronta aos artigos 4º, 51 do CDC.

Cumpre ressaltar, o tratamento pleiteado pelo Agravante já foi reconhecido pelo Conselho Federal de Fisioterapia (COFITO) por meio do acórdão nº 38, de 06/07/2015, publicado no Diário Oficial da União bem como a jurisprudência pátria vem decidindo, em caso semelhantes, quanto a necessidade de concessão da tutela para a realização do tratamento.

Assim, a recusa é ilegítima, devendo o plano de saúde custear os medicamentos indicados pelo médico. (...)”

Com estas razões não vislumbro omissão na decisão embargada. Observa-se que o que se pretende é a reapreciação da questão, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, cuja ementa é a seguinte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. Agravo não provido. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 445122 DF 2013/0402039-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/04/2014,

T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2014)

Assim, a decisão ora embargada não padece de obscuridade, contradição ou omissão, devendo ser negado provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

À Secretaria para as providências.

Belém (PA),
data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 14/12/2021